Tribunal: TJES
Processo: 5012262-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012262-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA GALVEAS e outros

AGRAVADO: MERCEDES DADALTO LATAVANHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO EXPRESSO NO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RENATO DE OLIVEIRA GALVEAS e CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por MERCEDES DADALTO LATAVANHA e ARIPES FERREIRA LATAVANHA, que fixou parâmetros para atualização do débito e determinou o depósito judicial, autorizando o prosseguimento da execução quanto à parcela reconhecida como incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir quais critérios de atualização devem ser aplicados ao débito em cumprimento provisório de sentença na ausência de determinação específica no título judicial; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento dos atos executórios quanto à parcela do crédito reconhecida como incontroversa pelos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas dívidas civis em que o título judicial não estabelece critério específico de atualização, aplica-se a Taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

A existência de controvérsia acerca da metodologia de cálculo do débito não impede o regular prosseguimento da execução quanto à parcela reconhecida como devida pelo executado.

O art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de atos executivos sobre a parte incontroversa do débito, ainda que pendente impugnação quanto ao restante do valor executado.

Ao reconhecerem determinado montante como devido, os agravantes afastam a probabilidade de êxito recursal quanto a essa parcela, inexistindo justificativa para suspender integralmente os atos executórios.

A execução imediata do valor incontroverso prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, sobretudo quando o crédito possui natureza alimentar e os exequentes são pessoas idosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de critério específico fixado no título judicial, a atualização de dívidas civis deve observar a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

A impugnação parcial ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos executórios sobre a parcela incontroversa do débito, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.

O reconhecimento do valor devido pelo executado autoriza o prosseguimento da execução quanto a essa parcela, inclusive com a adoção de medidas constritivas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 525, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024; STJ, REsp n. 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012262-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
RENATO DE OLIVEIRA GALVEAS E CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA - EPP

AGRAVADOS:
MERCEDES DADALTO LATAVANHA E ARIPES FERREIRA LATAVANHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DE OLIVEIRA GALVEAS e CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA. - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo n.º 5026693-26.2023.8.08.0035) movido por MERCEDES DADALTO LATAVANHA e ARIPES FERREIRA LATAVANHA, fixou parâmetros para atualização do débito e determinou o depósito judicial.

A controvérsia consiste na definição dos critérios de atualização do débito em cumprimento provisório de sentença e na possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela do crédito reconhecida como incontroversa pelos Agravantes.

No que tange aos critérios de atualização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de determinação específica no título judicial, aplica-se a Taxa SELIC para juros de mora e correção monetária nas dívidas civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização, conforme entendimento consolidado:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa 'em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
'. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024)."

Contudo, tal discussão sobre a metodologia de cálculo não justifica a suspensão integral da execução.

O ordenamento jurídico pátrio, conforme o art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, prevê que a existência de impugnação não obsta atos executivos, especialmente sobre a parcela da dívida que não é objeto de controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a execução de valor incontroverso em sede de impugnação, reafirmou que é direito da parte exequente prosseguir com atos executórios sobre a parcela da dívida admitida pelo devedor:

"RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. (...) 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6º, do CPC/2015. 5.
Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora
. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 15/08/2023)."

Portanto, a manutenção do efeito suspensivo sobre a totalidade do débito mostra-se excessiva.

Ao reconhecerem um valor como devido, os Agravantes eliminam a probabilidade de provimento do recurso quanto a essa parcela específica, bem como o risco de dano decorrente de constrição sobre montante que não contestam.

Considerando que a verba possui natureza alimentar e que os credores possuem idade avançada, a execução do montante incontroverso é medida que prestigia a efetividade e a duração razoável do processo.

Dessa forma, mantenho a decisão que restringiu o efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa (R$ 2.194.698,51), mantendo-se a suspensão apenas em relação ao excedente controvertido, até que se defina a metodologia de cálculo aplicável à pensão mensal no juízo de primeiro grau.

DO EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão que autorizou a retomada dos atos executórios, inclusive constrição, estritamente quanto à parcela incontroversa da dívida, permanecendo suspensa a execução somente quanto ao montante controvertido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.